Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. RENOVAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL DECORRIDO APÓS A ÚLTIMA PESQUISA. PRAZO PARA DECLARAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EXPIRADO. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE CRÉDITO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. REALIZAÇÃO.
1. Decorrido tempo razoável após a última pesquisa pelo sistema Infojud e havendo expirado o prazo para a última declaração de imposto de renda, é possível a renovação da pesquisa Ifojud. No caso, decorrido mais de 1 ano e meio da última pesquisa realizada.
2. Por ocasião da restituição do imposto de renda, os valores perdem a sua natureza alimentar, pois saíram da esfera de propriedade do contribuinte e, ao retornarem, possuem natureza diversa, sendo, assim, penhoráveis.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.